Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705568-06.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELIO FRUTUOSO LEOCADIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDREW LUIZ DE ALMEIDA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, conclusos. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator